Tribunal: TJES
Processo: 5001535-32.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001535-32.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RECORRIDO: RAQUEL PEREIRA MENDES GNOCCHI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO/EMENTA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACTO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PARA SURTIR OS EFEITOS JURÍDICOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO NA FORMA DO ARTIGO 487, III, “b”, CPC/15. PREJUDICIALIDADE AO RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Verifico que as partes apresentaram petição em ID 1326125 requerendo a homologação de acordo, o qual estabeleceu que o réu,
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
, pagará a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de dano moral e R$ 800,00 (oitocentos reais) à título de honorários advocatícios à parte autora.

A transação entabulada pelas partes guarda juridicidade, motivo pelo qual

HOMOLOGO
o acordo extrajudicialmente celebrado entre as partes e carreado aos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO
o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, III, “b”, CPC/15.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em conformidade com orientação da Coordenadoria/Supervisão dos JE do TJES, em reunião datada de 04/10/19, certifique-se o
IMEDIATO TRÂNSITO EM JULGADO,
promovendo-se ato contínuo a
IMEDIATA DEVOLUÇÃO
para a Unidade Judiciária de Origem, com as baixas necessárias nesta 2ª TRES.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, homologar a transação, nos termos do voto do Relator.